Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-35.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000970-35.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ZELITO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARILICE ALVES PEREIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e pelo Município de Jussiape contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o custeio integral do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica – TAVI, inclusive em instituição privada, se necessário, bem como condenou os entes públicos ao pagamento de multa cominatória limitada a R$ 30.000,00, em razão do alegado descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os entes públicos apelantes descumpriram injustificadamente a decisão judicial que determinava a realização do procedimento cirúrgico; (ii) apurar se é cabível a imposição da multa cominatória diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação do procedimento TAVI depende de regulação estadual e da disponibilidade técnica do único hospital público apto à realização, o Hospital Ana Nery, estando sujeita a exigências clínicas e documentais específicas.

4.

Os autos comprovam que o Município de Jussiape adotou tempestivamente as providências administrativas e logísticas necessárias, encaminhando a documentação à regulação estadual.

5.

O Estado da Bahia justificou a ausência de atendimento inicial em razão de pendências documentais e necessidade de estabilização clínica do paciente, sem evidências de conduta omissiva ou deliberada de descumprimento.

6.

O lapso entre a intimação da liminar e a realização do procedimento decorreu de exigências técnicas e do trâmite regulatório, e não de resistência injustificada por parte dos apelantes.

7.

Diante da ausência de culpa, da efetiva realização do procedimento e da colaboração dos entes públicos, a multa cominatória perde sua função coercitiva e se revela indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de multa cominatória pressupõe conduta omissiva ou resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

2.

O mero decurso de tempo decorrente de trâmites administrativos e exigências clínicas não caracteriza descumprimento voluntário.

3.

A efetiva realização do procedimento e a atuação colaborativa dos entes públicos afastam a aplicação de astreintes.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 6º; CF/1988, art. 196; CPC, art. 536, §1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ZELITO ALVES PEREIRA
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Jussiape, para excluir da condenação a aplicação das
astreintes
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA